Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725756-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARS TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ARS TECNOLOGIA LTDA-ME formulado no ID no 33264500, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao termo de acordo de ID no 33267567. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007